Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de quitação de contrato, de abusividade de juros remuneratórios e repetição de indébito. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de empréstimo bancário. Quitação de contrato não demonstrada. Contornos fáticos. O autor alega que firmou, em janeiro de 2018, contrato de empréstimo de R$ 12.699,61 a ser pago em 12 parcelas de 3.143,18. Afirma ainda que quitou todas as prestações e mesmo assim continua sendo cobrado. Todavia, em análise ao conjunto probatório, constata-se que não houve quitação do contrato. O documento de ID. 13212043 demonstra que, à época da contratação do empréstimo ora questionado, o autor já possuía outro contrato vigente, no valor de R$ 5.000,00, com parcelas mensais de R$ 1.341,26. Extrai-se ainda que as parcelas de ambos os contratos referentes ao mês de março de 2018 restaram inadimplidas, por insuficiência de saldo na conta corrente do autor (ID. 13212021 – pág. 02). Caberia à parte autora demonstrar, com laudos técnicos pertinentes e provas de quitação, que o contrato já foi inteiramente quitado, o que não ocorreu. Assim, descabe a declaração de quitação do contrato de no 050510004490.
3 – Revisão do contrato. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade. Não obstante o disposto na Sumula 530 do STJ, a parte não demonstrou, com planilhas e laudos pertinentes, que a taxa de juros contratada excede a taxa média do mercado. Ademais, conforme já decidiu o TJDFT, “o simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc.” (07014945820178070011 - (0701494-58.2017.8.07.0011 - Res. 65 CNJ), Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU). Assim, é incabível a revisão do contrato. Precedente: (AgInt no AREsp 797.118/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017).
4 – Repetição de indébito. Na forma do anexo I do contrato em tela (ID. 13212018 – pág. 04), as cobranças relativas a inadimplemento do mutuário são efetuadas após o vencimento da última parcela. Assim, sem demonstração de quitação da dívida, não há que se falar em irregularidade dos descontos realizados após 02/2019, pelo que não merece acolhimento o pedido de repetição de indébito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
J